Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-09.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000183-09.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LORENA SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ENIO ESTEVAM DE SANTANA, MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E PERSEGUIÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ordens de remoção e obter o retorno às funções originais no Posto de Saúde de Porto de
Sauípe
, no Município de Entre Rios/BA. 2 -
Os fatos.
Os Impetrantes alegam que, após serem fotografados ao lado de políticos da oposição ao prefeito municipal, foram removidos compulsoriamente para outras unidades de saúde, em ato que caracterizaria perseguição político-partidária e desvio de finalidade. Alegam, ainda, ausência de nomeação formal válida do Secretário Municipal de Saúde que assinou os atos de transferência. 3 -
A decisão recorrida.
O juízo de origem denegou a segurança por entender ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo e por concluir que a verificação do alegado desvio de finalidade demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos documentais apresentados com a impetração constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar desvio de finalidade nas remoções administrativas, viabilizando a concessão da segurança; e (
ii
) saber se a controvérsia sobre a validade da nomeação do Secretário Municipal de Saúde pode ser resolvida pela via do mandado de segurança, sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, demonstrável por prova pré-constituída, sem necessidade de instrução contraditória ampla. A alegação de desvio de finalidade em ato de remoção formalmente motivado não pode ser comprovada por narrativa unilateral de fatos, exigindo, necessariamente, produção de provas incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 6 - Os atos de remoção foram formalmente motivados nas notificações enviadas aos servidores (
IDs
. 90970412/90970414), com indicação da necessidade de realocação decorrente de exonerações e desligamentos. A presunção de legitimidade do ato administrativo somente cede diante de prova robusta e concludente de desvio de finalidade, não suprida pelos documentos acostados aos autos. 7 - O próprio pedido subsidiário dos Apelantes, de conversão do julgamento em diligência para produção de prova testemunhal e pericial, evidencia a incompatibilidade entre a pretensão deduzida e a via processual eleita, confirmando a ausência de prova pré-constituída suficiente. 8 - A controvérsia sobre a autenticidade e o conteúdo do Decreto nº 006/2025 — que a Administração apresentou como ato de nomeação do Secretário Municipal de Saúde (ID. 90970387) — é questão fática que demanda instrução probatória inviável na via mandamental. Inexistindo prova pré-constituída e inequívoca de ausência de investidura formal válida, não há nulidade a ser reconhecida. 9 - A garantia constitucional da estabilidade do servidor público não se confunde com inamovibilidade. Esta é restrita a categorias específicas expressamente previstas na Constituição Federal, como magistrados e membros do Ministério Público. No regime jurídico dos servidores municipais em geral, a Administração detém discricionariedade para realizar remoções fundadas no interesse público, sujeitas a controle judicial apenas quando demonstrado, de forma inequívoca, desvio de finalidade ou ilegalidade manifesta. 10 - O caminho adequado para a comprovação do alegado desvio de finalidade é a ação ordinária, na qual se admite ampla instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000183-09.2025.8.05.0076
, sendo parte(s) Apelante
LORENA SANTOS SILVA, WAGNER HERMAN RAMOS DOS SANTOS e WANDERSON DOS SANTOS LIMA
e parte(s) Apelado
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.